Tribunal: TJES
Processo: 5017297-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017297-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA SILVA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MARCELO SUBTIL ALMEIDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OBRAS. CONSTRUÇÃO DE TELHADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA QUE ESSE REALIZASSE A OBRA DE INSTALAÇÃO DE UM TELHADO EM SUA RESIDÊNCIA, SERVIÇO ESSE, A SER REALIZADO EM ETAPAS. ADUZ QUE O VALOR COBRADO POR ELE FOI DE R$28.000,00, SENDO R$8.000,00 DE MÃO DE OBRA E R$20.000,00 DE MATERIAIS. ADUZ TER DADO UMA ENTRADA NO VALOR DE R$4.000,00 REFERENTE AO SERVIÇO, BEM COMO, NO DECORRER DOS MESES DE MAIO/2022 E JUNHO/2022 PAGOU MAIS R$16.000,00 DE MATERIAL. ALEGA QUE POR DIVERSAS VEZES RECLAMOU DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS ESSES APRESENTAVAM DEFEITOS. ADUZ QUE UMA DAS VEZES QUE FOI RECLAMAR COM O REQUERIDO, ESSE, AO INVÉS DE CORRIGIR AS FALHAS A INFORMOU QUE NÃO IRIA MAIS DAR CONTINUIDADE A OBRA, TAMPOUCO REALIZAR OS ACERTOS, DEIXANDO A OBRA INACABADA COM MENOS DA METADE DO SERVIÇO REALIZADO. EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO ALEGOU QUE SEMPRE SE DISPÔS A RESOLVER OS POSSÍVEIS DEFEITOS APONTADOS PELA REQUERENTE. ADUZ QUE EM NENHUM MOMENTO DEIXOU DE OUVIR A REQUERENTE, PORÉM QUE NA VERDADE, A ESTA SE ARREPENDEU DE TER CONTRATADO O SERVIÇO. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, O REQUERIDO REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO QUANTUM DE R$8.000,00 E R$7.200,00 PELO NÃO CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA, OU SEJA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO TELHADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE R$6.600,00 A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEVADO A EFEITO PELO DEMANDADO NA CONSTRUÇÃO DO TERRAÇO. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$5.508,59 E A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE ACORDO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS PELO REQUERIDO É POSSÍVEL OBSERVAR QUE QUASE TODO O TERRAÇO DA REQUERENTE ESTÁ EDIFICADO COM A COBERTURA, SENDO ASSIM, A MAIOR PARTE DO SERVIÇO FOI REALIZADO PELO REQUERIDO, CONFORME O SERVIÇO CONTRATADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)